Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-89.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003650-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (AGRAVANTE), THEOFILO DA ROSA FRANCO - CPF: 035.415.840-68 (AGRAVADO), GRASIELI FRANCO - CPF: 816.696.151-20 (AGRAVADO), CLEITON FRANCO - CPF: 571.586.221-34 (AGRAVADO), EVERTON SANTANA DA SILVA - CPF: 694.458.261-91 (AGRAVADO), REJANE FRANCO - CPF: 522.497.271-04 (AGRAVADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MARIA CARLOTA JOHNSEN COLARES - CPF: 742.245.657-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSÁRIA –HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS CONCLUÍDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE REMISSÃO DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, tem por objetivo permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC
.

Não se verifica a necessidade de suspensão processo executivo porquanto já habilitados os herdeiros sucessores da exequente falecida.

Não há falar-se em nulidade dos atos praticados no processo após o falecimento da exequente porque subscritos pelo representante legal dos exequentes em nome do litisconsorte ativo sobrevivente.

Não há como acolher a teoria de remissão da dívida, porque não se observa de nenhum dos exequentes qualquer ato contrário à intenção de dar sequência aos atos executórios ou mesmo qualquer sinal de que teriam perdoado a dívida.

O fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório, logo não merece a imposição das penalidades contidas nos art. 77 ou 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1003650-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA.

AGRAVADO:

THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS.

Processo na origem: 0005215-71.2000.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação para Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual (Proc. n° 0005215-71.2000.8.11.0002) que
THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS
move contra
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 119965486 - Pág. 1/7)
: rejeitou a exceção de pré-executividade.

AGRAVO
:
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
alega que há necessidade de se suspender o processo executivo em razão do falecimento de uma das partes e a decretação da nulidade dos atos processuais desde 14/11/2010, em razão da irregularidade de representação processual em atos processuais, por mais de 10 anos. Sustenta que teria ocorrido a prescrição intercorrente, cujo prazo é de 10 anos, pela necessária suspensão dos atos processuais desde a morte da exequente, porque ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente. Defende a remissão tácita da dívida pela clara má-fé do agravado em não relacionar o referido crédito judicial em inventário. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a determinar a suspensão da execução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a nulidade dos atos processuais que se seguiram à morte da exequente, subsidiariamente para acolher os pedidos de reconhecimento da prescrição e da remissão da dívida.

CONTRAMINUTA
(ID 123900489): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação para Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual (Proc. n° 0005215-71.2000.8.11.0002) que
THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS
move contra
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 119965486 - Pág. 1/7)
: rejeitou a exceção de pré-executividade.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel (
um lote de terreno situado na cidade de Várzea Grande/MT, no loteamento denominado Jardim Glória, sob o Nº. 14, quadra 07, com 600 m
2
,

registrado sob o Nº. 514312, fls. 02 verso, do Livro Geral Nº. 02, 16/04/1998, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande), no qual se achava instalada uma

indústria de panificação, tendo por objeto a transferência de posse e domínio do estabelecimento comercial composto das instalações e maquinários, celebrado entre os vendedores
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA e MARIA CARLOTA JOHNSEN DA COSTA
e os compradores THEÓFILO DA ROSA FRANCO e IVONI HENRICH FRANCO.

THEÓFILO DA ROSA FRANCO e IVONI HENNRICH FRANCO promovem a Ação Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual e o Juízo, entendendo que a rescisão decorria de culpa recíproca, determinou a reintegração dos vendedores na posse dos bens imóveis descritos no contrato, e ainda, determinou a restituição aos compradores dos valores pagos pelo contrato de compra e venda.

Os agravados deram início ao cumprimento de sentença, com o objetivo de reaverem os valores pagos.

Em 14.11.2010, faleceu IVONI HENNRICH FRANCO e a parte autora apresentou os documentos para a habilitação dos herdeiros. O Juízo determinou a retificação do polo ativo para a inclusão dos herdeiros da falecida como substituto processual.

O agravante opôs exceção de pré-executividade que foi rejeitada pela decisão ora agravada e constitui motivo do inconformismo do ora agravante.

O executado, ora agravante, insiste ser necessária a suspensão do cumprimento de sentença, em razão do falecimento de um dos exequentes IVONI HENNRICHS FRANCO e também na nulidade dos atos praticados desde o seu falecimento em razão da irregularidade de representação processual nos atos processuais desde então.

O termo usado há que ser mesmo insiste, porque essa matéria já foi objeto do AI 1012434-89.2021.8.11.0000, que restou desprovido.

Cite-se, por oportuno, o trecho do acórdão proferido por ocasião do julgamento daquele recurso:

“
O executado, ora agravante, alega ser necessária a suspensão do cumprimento de sentença, em razão do falecimento de um dos exequentes IVONI HENNRICHS FRANCO.

Ocorre que a previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo, tem por objetivo apenas permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC, que foi exatamente a determinação contida na decisão agravada.

Destaque-se que, pelo princípio da cooperação e da boa-fé, todos os sujeitos do processo devem atuar de forma a obter em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa.

No caso, o processo tramita há mais de 20 anos, sem que o exequente originário THEÓFILO, a falecida exequente IVONI ou seus sucessores tivessem logrado receber o que lhes é devido pelo ora agravante.

De modo que, a suspensão do feito somente se justificaria caso ficasse comprovado algum prejuízo ao espólio e seus herdeiros e não para beneficiar o executado, ora agravante, ao argumento de que a ausência de suspensão do feito implicaria em suposta nulidade dos atos praticados no processo por mais de dez anos, apenas porque não houve a suspensão do feito.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - FALECIMENTO DE UMA DAS EXEQUENTES - SUCESSÃO PELO ESPÓLIO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

- A inobservância do artigo 313, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. (TJ-MG - AI: 10000205734973002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Desse modo, caso houvesse necessidade de se aguardar a habilitação do espólio representado pelos herdeiros ou, no caso de sua conclusão, dos sucessores, seria justificável a suspensão do feito, mas certamente não em benefício do executado”
(ID 123900490 - Pág. 1).

Portanto,
não se verifica a necessidade de suspensão processo executivo e muito menos a alegada nulidade dos atos processuais em razão da suspensão
.

Do mesmo modo, não há falar-se em nulidade porque os atos praticados no processo após o falecimento da exequente IVONI foram subscritos pelo representante legal dos exequentes em nome do litisconsorte THEOFILO
.

Tal afirmativa é possível porque na execução os atos praticados por um dos exequentes aproveitam ao outro e também serão aproveitados por ocasião da substituição processual pelos herdeiros da falecida, que recebem o processo no estado em que se encontra.

O agravante alega ainda que teria ocorrido a prescrição intercorrente porque a suspensão necessária do feito teria efeito ex tunc e já teria decorrido mais de dez anos do falecimento da exequente.

Necessário esclarecer que o processo executivo não ficou inerte em momento algum, porquanto o exequente THEOFILO deu prosseguimento aos atos executivos.

Do mesmo modo, importante frisar que não flui o prazo prescricional para os sucessores que ainda não foram intimados pessoalmente para regularizar a sucessão processual, além do fato de que não a norma não determina em que prazo deva ocorrer a habilitação dos sucessores.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
O acórdão recorrido não destoou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal que assentou entendimento segundo o qual, nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente
(AGRG no AREsp 286713/CE, relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º/4/2013). 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.953.686; Proc. 2021/0253758-2; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 24/03/2022)

Conforme se observa da decisão do STJ, a suspensão do processo por óbito da parte exequente suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão.

Assim,
não comporta reforma a decisão na parte em que entendeu que não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Por fim, o agravante alega que deve ser reconhecida a remissão da dívida porque a dívida exequenda não foi incluída no inventário da exequente falecida.

Esse tema também já foi objeto de análise no acórdão proferido no AI anterior, que concluiu que a alegação de que o fato de o crédito exequendo não constar do instrumento de inventário e partilha, não implica na inexistência de título executivo que permitisse aos herdeiros integrar o polo ativo.

O que torna os herdeiros legitimados a participar da ação em substituição à falecida é o fato de serem legítimos herdeiros desta, portanto a dívida continua existindo em favor do viúvo, que também é credor originário, e dos legítimos sucessores (filhos) de IVONI.

Do mesmo modo, não se observa de nenhum dos exequentes qualquer ato contrário à intenção de dar sequência aos atos executórios ou mesmo qualquer sinal de que teriam perdoado a dívida.

Nem mesmo se verifica a realização do pagamento por parte do executado, razão pela qual deve prosseguir a execução.

Portanto,
não comporta reforma a decisão com relação a
o indeferimento dos pedidos de reconhecimento da prescrição e da remissão da dívida
.

Os agravados requereram em sede de contrarrazões a condenação do agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e também por litigância de má-fé.

No entanto, o mero fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório e, assim, retardar o fluxo processual.

Desse modo,
não há como acolher o pleito dos agravados para que o agravante seja condenado ao pagamento de multas
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022